Tribunal: STF
Processo: ARE 1596809
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO  DESPROVIDO.  

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. A parte agravante sustenta que a apelação interposta contra decisão interlocutória deveria ter sido recebida como agravo de instrumento, com base no princípio da fungibilidade, pleiteando a concessão de habeas corpus de ofício para revogar a determinação de instalação de tornozeleira eletrônica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta contra decisão interlocutória deve ser recebida como agravo de instrumento, à luz do princípio da fungibilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação desta Corte Superior, que considera irrecorríveis as decisões interlocutórias simples, salvo previsão expressa de recurso específico. 
4. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando verificada flagrante ilegalidade devidamente prequestionada, não sendo cabível para contornar a inadmissão do recurso interposto. 
5. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a possibilidade de recebimento da apelação como agravo de instrumento, nem sobre a revogação da medida cautelar, impossibilitando a apreciação dessas matérias por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: "1. As decisões interlocutórias simples são irrecorríveis, salvo previsão expressa de recurso específico. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando verificada flagrante ilegalidade devidamente prequestionada. 3. A ausência de manifestação do Tribunal de origem sobre determinadas matérias impossibilita sua apreciação por instância superior, sob pena de supressão de instância."
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federa.
A defesa alega, inicialmente, que “O acórdão recorrido incorreu em clara negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de analisar questão expressamente suscitada pela defesa”. 
Destaca que “A falta de enfrentamento do argumento sobre a fungibilidade recursal compromete a completude da prestação jurisdicional e esvazia a garantia do contraditório”.
Demais disso, advoga no sentido de que “ao deixar de se manifestar sobre o pleito de habeas corpus de ofício formulado no recurso, mesmo diante da demonstração de flagrante ilegalidade, o Tribunal negou proteção constitucional que deveria ser garantida de forma prioritária”.
Salienta, por fim, que “A negativa do STJ em conceder habeas corpus de ofício, mesmo diante da demonstração inequívoca de impossibilidade material de cumprimento, resultou em afronta direta ao direito constitucional de liberdade, em grave contradição com o papel garantidor da jurisdição penal”.
A Corte a quo negou seguimento ao apelo extremo em relação aos Temas 181 (art. 5º, XXXV, LIV e LV) e 339 (art. 93, IX) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias (art. 5º, LXVIII), por entender que incidiriam os óbices previstos na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.
Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 
3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Em seguida, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, destaco que após o exame da existência ou não de Repercussão Geral da matéria versada no recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, razão pela qual restam preclusas as questões atinentes aos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral.
Passo à análise da matéria remanescente e, assim fazendo, verifico, em primeiro lugar, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Em segundo lugar, constato que a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 3. O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE EFEITO EXTENSIVO DE DECISÃO FAVORÁVEL À CORRÉU. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte fixou-se no sentido de que a alegada violação ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, dependente da análise de violação a dispositivos infraconstitucionais (Código de Processo Penal, in casu), encerra ofensa oblíqua à Constituição, “o que implica dizer que a alegação de ofensa ao princípio constitucional da isonomia é indireta ou reflexa, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 295.926, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 14/12/2001). 2. (a) Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, revelada pelas alegações de que os mesmos motivos que levaram o Tribunal a quo a anular a condenação do corréu justificariam a extensão do benefício ao recorrente; (b) Referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo restringe-se a fundamentação vinculada de discussão eminentemente de direito e, portanto, inservível ao exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.Precedente: ARE 1.067.884-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/11/2019. 3. Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente agravo interno revela-se inadmissível. 4. Nego provimento ao agravo interno.” (ARE 1.454.159-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/12/2023)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de abril de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente